Tribunal: TJDFT
Processo: 0022309-58.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DESPACHO Dê-se vistas ao Distrito federal para, no prazo de 30 (trinta) dias já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se, expressamente, acerca da petição id 26604911. Após, façam-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 03 de setembro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto